Tribunal: TJMT
Processo: 1004457-46.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004457-46.2021.8.11.0000
RECORRENTES: ERNESTO RUARO E OUTRO
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S.A
RECURSO ESPECIAL ADESIVO INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004457-46.2021.8.11.0000
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A.
RECORRIDOS: ERNESTO RUARO E OUTRO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 100227150.2021.8.11.0000
RECORRENTES: ERNESTO RUARO E OUTRO
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S.A
Vistos.
Do Recurso Especial id 101444979
Trata-se de recurso especial interposto por ERNESTO RUAROE OUTRO com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, que por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id 93862459):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REPETIÇÃO DE INDÉBITO, EM FASE DE “LIQUIDAÇÃO -– PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE DIFERENÇA DA CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADA EM CÉDULAS RURAIS NO MÊS DE MAIO/1989 E ABRIL/1990 – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO – REJEIÇÃO - NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO –NÃO ACOLHIMENTO – MOTIVAÇÃO SUFICIENTE – COMPLEMENTAÇÃO DA PERÍCIA CONTÁBIL – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO CPC - OFENSA À COISA JULGADA - INEXISTÊNCIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA – RECURSO DESPROVIDO
Não há que se falar em intempestividade do recurso, se interposto dentro do prazo legal pela parte.
“A jurisprudência do STJ orienta que não há nulidade do julgamento se a fundamentação, embora concisa, for suficiente para a solução da demanda” (STJ – 3a Turma – REsp 1589352/PR – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 02/04/2019, DJe 04/04/2019).
Sendo o juiz o destinatário da prova, conforme dispõe o art. 370, do CPC, cabe a ele decidir a respeito da conveniência ou não da produção da prova, possibilitando formar o seu convencimento para o correto desate da controvérsia.
Conforme jurisprudência pacífica do eg. STJ, o magistrado tem o dever de sanar eventuais equívocos de sorte a adequar o procedimento aos termos do título executivo liquidando
Não há ofensa à coisa julgada quando, em sede de liquidação de sentença, o magistrado amolda a realização da perícia à interpretação teleológica da totalidade dos elementos constantes na decisão, tanto pelo respeito à “res judicata”, quanto em homenagem à segurança jurídica.
É sobejamente remansoso nos Tribunais pátrios que os encargos moratórios são consectários da condenação e podem ser livremente modificados para adequação à lei e à jurisprudência, inclusive após trânsito em julgado da sentença, sem que isso importe em violação à coisa julgada”. (TJMT – PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAI n. 1004457-46.2021.8.11.0000, Relator (a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, j. 06/07/2021).
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no id. 98523986.
As partes recorrentes alegam violação aos artigos 370, 371, 489, II, § 1o, IV, e § 3o, 502, 508, 509, § 4o, e 1.022, II, parágrafo único, II, do Código de Processo Civil, ao argumento de que houve ofensa a coisa julgada, uma vez que a decisão recorrida alterou os dispositivos da sentença transitada em julgado quando afastou os juros remuneratórios.
Aduzem que os valores a serem restituídos deverão ser corridos com mesmos encargos financeiros fixado nas cédulas rurais.
Recurso tempestivo (id 102129473).
Contrarrazões (id 104946958)
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Inicialmente, saliente-se que apesar de haver Recurso Especial (REsp 1.552.434/GO – Tema 968) julgados perante a sistemática de recursos repetitivos em relação ao descabimento da repetição do indébito com os mesmos encargos do contrato, não é o caso de sua aplicação, por existir distinção.
Por sua vez, in casu, discute-se exclusivamente ofensa a coisa julgada em cumprimento de sentença, uma vez que os valores a serem restituídos deverão ser corridos com mesmos encargos financeiros fixado na sentença.
Logo, não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione diretamente às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, II, § 1o, IV, e § 3o, e 1.022, II, parágrafo único II, do CPC – Decisão sem omissão e fundamentada
A parte recorrente alega que o acórdão foi omisso e ocorreu ausência de fundamentação na decisão recorrida ao argumento de que: “ (...) houve erro na apreciação dos fatos e provas, o juiz decidiu pela exclusão dos juros remuneratórios sem um pedido da parte nesse sentido, o pedido era para limitação temporal dos juros, e não exclusão, além da decisão nesse sentido, não ter sido fundamentada, o que motivou o pedido de nulidade da sentença”. (...) A ofensa ao art. 489, § 3o do CPC ocorreu quando a pretexto de interpretar a sentença, o acórdão recorrido corrobora a decisão agravada, determina que os cálculos na repetição do indébito devem ser com correção monetária e juros de mora a partir da citação, excluindo os mesmos encargos financeiros das cédulas, e a forma de cálculo, deixando de aplicar os juros remuneratórios”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se em relação aos aludidos pontos com fundamentação suficiente, como se observa na transcrição abaixo:
“(...) Na origem, trata-se de ação de repetição de indébito que tem por objetivo o ressarcimento das cobranças de correção monetária cobradas indevidamente por ocasião do Plano Econômico Collor, em face das cédulas rurais: CRPH No 88/00709-X, CRPH No 88/00710-3, CRPH No 88/00076-5, CRPH No 90/00021-8, CRPH No 96/70417.
(...) “Analisando a insurgência do executado, este alega que no cálculo deve ser realizada a aplicação de correção monetária pela poupança e juros moratórios de 1% ao mês, calculados a partir da citação, sem o cômputo de juros remuneratórios.
Não obstante, partindo da premissa de que a sentença proferida nos autos deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé, nos termos do artigo 489, §3o, do Código de Processo Civil, aliado ao teor dos entendimentos jurisprudenciais, deve o cálculo pericial observar a correção monetária, segundo o os índices aplicáveis a caderneta de poupança, incidindo juros de mora de 1% a contar da citação”.(id no 79966468 e 79966469)
(...) Ocorre que, ao contrário do que alega o agravante, o juízo de base não alterou o comando da sentença transitada em julgado (id no 79966477), apenas determinou a exclusão dos cálculos dos juros remuneratórios, ante a ausência de previsão expressa na referida decisão (id no 79966477), acerca da incidência desse encargo, senão vejamos:
(...) Verifica-se que a decisão recorrida foi expressa no sentido de que a sentença condenatória apenas determinava que os valores a serem restituídos deveriam seguir os mesmos encargos financeiros fixados na cédula e que deveria incidir correção monetária, com índices de caderneta de poupança e juros de mora de 1% a contar da citação, como determina o título judicial que embasa a execução.
O dispositivo da decisão em questão, quando examinado de forma percuciente e em conjunto com a totalidade de seus fundamentos, conduz à conclusão de que os encargos em questão são os previstos legalmente:
“Não obstante, partindo da premissa de que a sentença proferida nos autos deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé, nos termos do artigo 489, §3o, do Código de Processo Civil, aliado ao teor dos entendimentos jurisprudenciais, deve o cálculo pericial observar a correção monetária, segundo o os índices aplicáveis a caderneta de poupança, incidindo juros de mora de 1% a contar da citação”. (id no 79966469)
É patente que o desacerto ocorreu por ocasião da primeira perícia, que, ao responder livremente aos quesitos propostos pela parte agravante ( em criativa interpretação da sentença), chegou ao cálculo de a quantia de R$ 2,93 bilhões, de principal, e honorários advocatícios no valor de R$ 305,69 milhões (15%), atualizado até 29/02/2020 (id no 79506958), em dissonância do previsto na decisão liquidanda.
Assim, agiu com exatidão o MM Juiz ao determinar a complementação da perícia e, dentro dos poderes que lhe são característicos, conduziu a questão ao pleno esclarecimento, porquanto localizado no Capítulo XII (Das Provas), Seção I (Disposições Gerais), do CPC, o art. 371 estabelece que “o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”
Desse modo, não se vislumbra ofensa de qualquer direito que tenha sido reconhecido na sentença, mas, sim, apenas daqueles incluídos erroneamente no cômputo inicial, sem a estrita observância do comando que decidiu pela condenação do requerido, ora agravado, na restituição do indébito.
Ademais é sobejamente remansoso nos Tribunais pátrios que os encargos moratórios são consectários da condenação e podem ser livremente modificados para adequação à lei e à jurisprudência, inclusive após trânsito em julgado da sentença, sem que isso importe em violação à coisa julgada.
(...) Em sede de liquidação da sentença, pois, é claro que deve-se cotejar a adequação e a pertinência do laudo aos critérios delineados pela sentença transitada em julgado, tanto pelo respeito à “res judicata”, quanto em homenagem à segurança jurídica. No sentido de necessidade de exercício do controle de legalidade/adequação do laudo pelo juiz, já decidiu o eg. STJ:
(...) Dessarte, o magistrado não violou, em momento algum, a res judicata, ao revés, salvaguardou-a, ao adequar seus parâmetros à interpretação teleológica de todos os ditames da sentença liquidanda, que em momento algum menciona a incidência de juros remuneratórios, mas, tão somente, a aplicação dos encargos e forma de cálculo, nos moldes como determinado”. (id. 93862459) (g.n)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, II, § 1o, IV, e § 3o, e 1.022, II, parágrafo único II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Frise-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...).” (AgInt no AREsp 1521129/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020). (g.n.)
Ademais, na hipótese, não verifico a presença dos vícios apontados pelas partes recorrentes, porquanto as controvérsias foram examinadas de forma satisfatória com fundamentação adequada e suficiente que decidiu, na íntegra, a controvérsia submetida a julgamento, demonstrando assim seu mero inconformismo e sua insistência nestas controvérsias, para a reexame do conjunto fático probatórios dos autos.
Deficiência de fundamentação - Súmula 284 do STF por analogia
Na interposição do recurso especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Dessa forma, quanto à alegação de ofensa aos artigos 370 e 371 do CPC, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto as partes recorrentes limitaram-se a reproduzir os dispositivos legais supostamente violados, sem, no entanto, terem demonstrado de forma precisa e concreta a contrariedade alegada e como teria ocorrido, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão das matérias apresentadas, incidindo o óbice sumular acima, o impede a admissão do recurso.
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA N. 284 DO STF. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. DECISÃO MANTIDA.
1. (...).
2. A deficiência na fundamentação do recurso, de modo a impedir a compreensão da suposta ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF).
3. (...).
8. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no REsp 1851044/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)”. (g.n)
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 502, 508 e 509, § 4o, do CPC, está amparada na assertiva de ofensa a coisa julgada uma vez que a decisão de primeiro grau afastou a soma dos juros remuneratórios ante a ausência de previsão na sentença acerca da incidência dos encargos, ao contrário do que foi determinado na sentença transitada em julgado que decidiu que os valores devem ser corrigidos com mesmo encargos fixados nas cédulas.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA DECORRENTE DE CONDENAÇÃO EM AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DECISÃO AGRAVADA QUE CONFIGURA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. FIXAÇÃO DA PENSÃO VITALÍCIA COM BASE NA DIFERENÇA ENTRE O BENEFÍCIO RECEBIDO DO INSS E A REMUNERAÇÃO QUE O AGRAVANTE PERCEBERIA CASO ESTIVESSE NA ATIVA.
I – (...)
II - Incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"), uma vez que a pretensão recursal consiste no reconhecimento da violação da coisa julgada por meio da revisão da interpretação do teor do título executivo judicial realizada pela Corte de origem, o que demanda o reexame do acervo fático-probatório juntado aos autos.
III - Nesse sentido, a jurisprudência do STJ firmou que "esta Corte Superior de Justiça firmou orientação no sentido de não ser possível, em recurso especial, rever o posicionamento adotado pelo Tribunal de origem quanto ao teor do título em execução, a fim de verificar-se possível ofensa à coisa julgada, aplicando o enunciado da Súmula 7/STJ" (AgInt no AREsp n. 770.444/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 15/3/2019).
IV - Agravo interno improvido.(AgInt no AREsp 1708138/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 18/11/2020)”. (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Do Recurso Extraordinário id 101444981
Trata-se de recurso extraordinário interposto por ERNESTO RUARO E OUTRO com fundamento no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, que por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id 93862459):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REPETIÇÃO DE INDÉBITO, EM FASE DE “LIQUIDAÇÃO -– PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE DIFERENÇA DA CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADA EM CÉDULAS RURAIS NO MÊS DE MAIO/1989 E ABRIL/1990 – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO – REJEIÇÃO - NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO –NÃO ACOLHIMENTO – MOTIVAÇÃO SUFICIENTE – COMPLEMENTAÇÃO DA PERÍCIA CONTÁBIL – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO CPC - OFENSA À COISA JULGADA - INEXISTÊNCIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA – RECURSO DESPROVIDO
Não há que se falar em intempestividade do recurso, se interposto dentro do prazo legal pela parte.
“A jurisprudência do STJ orienta que não há nulidade do julgamento se a fundamentação, embora concisa, for suficiente para a solução da demanda” (STJ – 3a Turma – REsp 1589352/PR – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 02/04/2019, DJe 04/04/2019).
Sendo o juiz o destinatário da prova, conforme dispõe o art. 370, do CPC, cabe a ele decidir a respeito da conveniência ou não da produção da prova, possibilitando formar o seu convencimento para o correto desate da controvérsia.
Conforme jurisprudência pacífica do eg. STJ, o magistrado tem o dever de sanar eventuais equívocos de sorte a adequar o procedimento aos termos do título executivo liquidando
Não há ofensa à coisa julgada quando, em sede de liquidação de sentença, o magistrado amolda a realização da perícia à interpretação teleológica da totalidade dos elementos constantes na decisão, tanto pelo respeito à “res judicata”, quanto em homenagem à segurança jurídica.
É sobejamente remansoso nos Tribunais pátrios que os encargos moratórios são consectários da condenação e podem ser livremente modificados para adequação à lei e à jurisprudência, inclusive após trânsito em julgado da sentença, sem que isso importe em violação à coisa julgada”. (TJMT – PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAI n. 1004457-46.2021.8.11.0000, Relator (a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, j. 06/07/2021).
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no id. 98523986.
Nas razões do recurso extraordinário os recorrentes sustentam violação aos artigos 5o, XXXVI, e 93, IX, da Constituição Federal, ao argumento de violação à coisa julgada uma vez que na liquidação de sentença foi indevidamente alterada os dispositivos da sentença já transitada em julgado, já que os valores a serem restituídos deverão ser corrigidos com os mesmos encargos financeiros fixados nas cédulas rurais, o que não ocorreu no presente caso, bem como ausência de fundamentação do acórdão recorrido.
Recurso tempestivo (id 102129473).
Contrarrazões (id 104946964).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral (Tema 660)
A aventada violação ao artigo 5o, XXXVI, da CF, está amparada na assertiva de que teria havido ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa e a coisa julgada, uma vez que na liquidação de sentença foi indevidamente alterada os dispositivos da sentença já transitada em julgado, já que os valores a serem restituídos deverão ser corrigidos com os mesmos encargos financeiros fixados nas cédulas rurais, o que não ocorreu no presente caso.
No julgamento do recurso Leading Case ARE 748371 RG/MT (Tema 660) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral desta matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013)”. (g.n)
Diante desse quadro, é o caso de inadmissão do recurso, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, em face do reconhecimento da inexistência de repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, manifestado no paradigma ARE 748371 RG/MT (Tema 660).
Tema 339/STF – Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais
Consoante se verifica da tese recursal, a suposta violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, está amparada na alegação de que o acórdão recorrido padece de fundamentação uma vez que deve apreciar o pedido de nulidade da sentença que alterou a coisa julgada na fase de liquidação, para excluir os mesmos encargos das cédulas.
Todavia, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal manifestou-se em relação à questão discutida no feito, o que está em consonância com o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal.
Com efeito, no julgamento do AI 791292 QO-RG/PE (Tema 339), o STF concluiu que a Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
Confira-se a ementa do julgado:
“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118). (g.n.)
Nesse contexto, constata-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação do STF, o qual concluiu que, a despeito do dever de fundamentação da decisão, esta pode se dar de forma sucinta, e sem a necessidade de exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, é o caso de se concluir pela consonância do aresto recorrido com o entendimento da Corte Suprema, o que obsta o seguimento do presente recurso.
Nesse contexto, nos termos do artigo 1.030, I, “b”, do CPC, fica obstado o seguimento do recurso, diante da sistemática de repercussão geral (Tema 339).
Do Recurso Especial Adesivo id 104946970
Trata-se de recurso especial adesivo interposto por BANCO DO BRASIL S.A. com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, que por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos do acórdão de id 93862459.
Consoante o artigo 997, § 2o, III, do CPC, “O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, observado, ainda, o seguinte: (...) III - não será conhecido, se houver desistência do recurso principal ou se for ele considerado inadmissível”.
Diante desse quadro, é o caso de não se admitir o presente recurso especial adesivo, em virtude da inadmissão do principal.
A propósito:
“PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PRINCIPAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RECURSO ADESIVO. PREJUDICIALIDADE. ART. 500 DO CPC/1973 (ART. 997, § 2o., III DO CPC/2015). AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O entendimento da origem está em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte, segundo a qual entende que o recurso adesivo está subordinado ao recurso principal, assim, negado seguimento ao recurso especial principal, decisão da qual não se recorreu, inadmissível a pretensão de se determinar o prosseguimento do recurso especial adesivo independentemente do recurso especial principal (AgRg no Ag. 1.367.835/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 18.4.2011).
2. O não conhecimento do Agravo em Recurso Especial principal torna prejudicado o Recurso Adesivo e seu respectivo Agravo, nos termos do art. 500 do CPC/1973 (art. 997, § 2o., III do Código Fux).
3. Agravo Interno da Contribuinte a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1152351/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020). (g.n)
Por esta razão, não admito o recurso.
Ante o exposto:
a) inadmito o recurso especial com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC, ante os óbices sumulares 7/STJ, 284/STF, 282 e 356/STF; e
b) não admito o recurso especial adesivo; e
(c) nego seguimento ao recurso extraordinário, com base no artigo 1.030, I, “a”, e “b”, do CPC, ante a sistemática de repercussão geral (Temas 339 e 660 do STF).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça